Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-72.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Prestação de serviços médicos - Cobrança - Custeio de consultas e exames através de reembolso recebido pelo convênio médico - Preço fixo não estabelecido em contrato - Ressarcimento efetuado em parte pelo plano de saúde da ré - Valor e motivos não explicitados - Inadimplemento não evidenciado - Autora que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito - Apelo improvido.